Tribunal: STF
Processo: RE 86059
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-30
Data de publicação: 1977-08-30

Ementa:
COLAÇÃO. DOAÇÃO REPUTADA FEITA EM DINHEIRO E MANDADA COLACIONAR.
VALOR ATUALIZADO AO TEMPO DA ABERTURA DA SUCESSÃO. INTERPRETAÇÃO
ADEQUADA DO ART. 1.792 DO CÓDIGO CIVIL, EM CONJUGAÇÃO COM OS ARTS.
1775 E 1785. EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.